Tribunal: TJPA
Processo: 0001065-34.2008.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001065-34.2008.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MARLENE PEREIRA LOPES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA EMPRESA RÉ QUE LEVOU A
DE CUJUS
À ÓBITO. GENITORA DA AUTORA. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTERGADO. ART. 200 DO CC. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
IN CASU
. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE E DESATENTO. LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA CIVIL E PROVA TESTEMUNHAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. AUTORA QUE ERA CRIANÇA QUANDO DO ACIDENTE FALTAL QUE VITIMOU SUA GENITORA. PRIVAÇÃO DA CRIAÇÃO MATERNA. PROFUNDIDADE SIGNIFICATIVA DO DANO EVIDENCIADA QUE JUSTIFICA O VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. ENRRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALE S.A.
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais

ajuizada por
MARLENE PEREIRA LOPES DE SOUSA
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 4442039 - Pág. 2/10):

“
Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na inicial, a fim de condenar a empresa requerida Vale S/A a pagar a quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), a título de danos morais, em favor de Marlene Pereira Lopes de Sousa, atualizada monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, restando extinto o processo com resolução do mérito.

Condeno a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”.

Inconformada, a parte ré interpôs Apelação (Num. 4442041 - Pág. 2/12), postulando pela reforma da sentença. Alega que houve prescrição do direito autoral e informa que haveria Recurso Especial interposto em face da decisão que não acolheu a prescrição vindicada. Assim, postula pela suspensão do feito até o julgamento do referido recurso.

No mérito, aduz que a ação deveria ser julgada totalmente improcedente, tendo em vista a alegada culpa exclusiva da vítima. E ao final, requer o provimento recursal, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório para no máximo R$ 50.000,00.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 4442044 - Pág. 2/10), postulando pelo improvimento recursal, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença recorrida.

Os então relatores se julgaram suspeitos por motivo de foro íntimo, Des.ª Edinéa Oliveira Tavares (Num. 4442050 - Pág. 2); Des.ª Gleide Pereira de Moura (Num. 4442051 - Pág. 6); e Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior (Num. 4442052 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a indenização por danos morais no valor de R$-220.000,00, em razão do acidente de trânsito que levou a mãe da autora a óbito.

Alega a autora em exordial (Num. 4441963 - Pág. 5/14), que a
de cujus
era sua mãe e foi vítima fatal de atropelamento ocorrido em 08/10/1998, no Km 16 da PA 275, no município de Curionópolis.

Aduz, que o laudo técnico da perícia científica atestou que o veículo se tratava de uma F1000, de propriedade da empresa ré e dirigida por um funcionário, Sr. João Gomes, que teria dado causa ao acidente, pois estava desatento e em alta velocidade. Diante desses fatos, ajuizou a presente ação cível, requerendo indenização por danos morais pelo falecimento de sua mãe, no valor de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais).

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 4442020 - Pág. 1/9), alegando estar prescrito o direito da autora, vez que os fatos ocorreram em 1998 e a ação somente foi ajuizada em 2008.

Ademais, afirma que a ação deveria ser julgada totalmente improcedente, ante a alegada ocorrência de culpa exclusiva da vítima. E por fim, postula que em caso de condenação, a indenização seja fixada em
quantum
que não configure enriquecimento ilícito da autora.

Pois bem.

Observa-se inicialmente que a recorrente aduz que o direito da autora estaria prescrito, vez que o acidente ocorreu em 08/10/1998 e a ação somente foi ajuizada em 07/10/2008.

Assim, interpôs Recurso Especial da decisão que não acolheu a alegada prescrição, postulando pela suspensão do julgamento da apelação, até que o referido fosse julgado pela Corte Superior.

Nesse contexto, vê-se que a prescrição foi levantada pela ré em Contestação (Num. 4442020 - Pág. 1/9) e rechaçada pelo juízo
a quo
em Decisão (Num. 4442028 - Pág. 2/3).

Dessa decisão, a ré interpôs Agravo de Instrumento n.º 2011.3.010268-9 (Num. 4442029 - Pág. 1/15), recurso esse que foi improvido pela então relatora, Des.ª Gleide Pereira de Moura, em 02/06/2014. Vejamos o acórdão
in verbis
:

“Portanto, inexiste verossimilhança nas alegações do Recorrente, já que o prazo prescricional é suspenso quando a causa depender de sentença condenatória na esfera criminal. O artigo 200 do Código Civil dispõe nesse sentido, com o objetivo de não causar sentenças contraditórias. (...)

Por fim, quanto a litigância de má fé aventada pela agravada, não antevejo, pois o recorrente está apenas exercendo seu direito ao contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, conheço do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão a quo em todos os seus termos.”.

Dessa decisão, a parte ainda interpôs Recurso Especial, que foi improvido pelo Superior Tribunal de Justiça em 16/08/2016, e após, o Agravo Regimental em Recurso Especial não foi conhecido (Num. 4442043 - Pág. 4/8).

Diante disso, não subsiste o pedido de suspensão do julgamento desta apelação, tendo em vista que o Recurso Especial já fora julgado pelo STJ, mantendo o
decisum
desse e. Tribunal de Justiça no que se refere a prescrição vindicada.

Ademais, acerca da prescrição para o presente caso, o art. 206, § 3°, V, do CC dispõe, senão vejamos
in verbis
:

Art. 206.
Prescreve: (...)

§ 3º
Em três anos: (...)

V -
a pretensão de reparação civil.

Como cediço, as relações jurídicas são profundamente influenciadas pelo decurso do tempo, que interfere na aquisição e extinção de direitos. Isso porque, há um interesse social na consolidação de situações que se prolongaram no tempo.

Dessa forma, o transcurso de certo lapso temporal possui o condão de atribuir juridicidade a uma circunstância já estabilizada, de modo a trazer tranquilidade à ordem jurídica. Por outro lado, existe ainda a necessidade de se reprimir a negligência do titular de um direito que deixa de reclamá-lo.

A prescrição se inicia no momento da violação ao direito subjetivo pleiteado, conforme art. 189, do Código Civil:

Art. 189.
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

A doutrina, assim, enumera três requisitos para a configuração da prescrição: (i) o nascimento de uma pretensão através da violação de um direito; (ii) a inércia do titular em exercê-lo; e (iii) o transcurso do prazo fixado em lei.

A hipótese apresentada, de fato está sujeita ao prazo prescricional de três anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que estabelece o prazo trienal no caso de pretensão à reparação civil.

No entanto, o artigo 200 do Código Civil, traz causa suspensiva do prazo prescricional quando o fato tiver que ser apurado na esfera criminal,
in verbis
:

Art. 200.
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

A aplicação do artigo 200 do Código Civil, não se dá pelo simples fato de ter sido ajuizada ação relativa ao mesmo fato na esfera criminal. Há que existir prejudicialidade entre o que estiver sendo apurado na esfera penal com a pretensão indenizatória.

Acerca do tema em voga, eis a jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Ação indenizatória julgada procedente – Recurso dos requeridos – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas coligidas ao feito que eram suficientes para o deslinde da causa –
Prescrição trienal – Alegação que não convence, pois o caso ensejou apuração criminal, o que faz incidir a regra do art. 200 do CC – Prazo prescricional que somente começará a fluir após a decisão definitiva do Juízo Criminal
(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1000498-68.2020.8.26.0070 Batatais, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 30/01/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇAO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
PRESCRIÇÃO - APURAÇÃO DO FATO NO JUÍZO CRIMINAL - ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA CASSADA.
-
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva (CPC, art. 200) -
Consoante a jurisprudência do STJ, a suspensão da prescrição prevista no art. 200 do CC/2002 tem incidência quando o fato que deu origem ao dano deva ser apurado, também, no juízo criminal - tendo havido o aforamento de Ação Penal ou, pelo menos, abertura de inquérito policial.
(STJ, AgInt no REsp 1668968/PR). (TJ-MG - AC: 10344110011352001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL EX DELICTO – LESÃO CORPORAL – Pretensão autoral voltada à reparação de danos morais decorrentes de agressão física – Sentença de extinção do feito com resolução do mérito – Declarada prescrição -
A pretensão de reparação de danos morais extracontratual sujeita ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, v, do Código Civil – Mencionado prazo deve ser contabilizado a partir da data do evento danoso, devendo ser apurada eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição
– Hipótese em exame em que o ajuizamento da ação civil "ex delicto" foi antecedido por ação penal – Assim, apenas a partir do trânsito em julgado da sentença penal é que o prazo prescricional da ação de reparação de danos teve início – Exegese do art. 200 do Código Civil – Precedentes do STJ
- Sentença reformada – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10036996720198260405 SP 1003699-67.2019.8.26.0405, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 10/07/2020, 8ª Câmara de Direito Privado).

No mesmo sentido a jurisprudência dessa E. Corte de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. FALSIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM PROCURAÇÃO PÚBLICA.
AÇÃO PENAL EM CURSO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTERGADO. ART. 200 DO CC/2002. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO PROVIDO. (...)
4. Há entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado poderá optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002.

5. Destarte, observando que o ajuizamento desta ação indenizatória (25/08/2018) foi anterior ao deslinde da controvérsia penal, cuja sentença penal absolutória transitou em julgado em 12/12/2019 não cabe falar em prescrição.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0852207-19.2018.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/05/2023, Tribunal Pleno)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO ALEGADA. INOCORRÊNCIA. FATO AVERIGUADO NA ESFERA CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA INICIADO. TRANSAÇÃO PENAL COMO DIES A QUO DO LAPSO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSONANTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 3º, V DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO NÃO TRANSCORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 201330297256 PA, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/11/2014, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/11/2014)

Há entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado poderá optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. ART. 200 DO CC/2002. INCIDÊNCIA. PRAZOS PRESCRICIONAIS DO CC/2002. ART. 2.028 DO CC/2002. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal.
2. Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna plenamente viável quando não pairam dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal.
3. Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002.
(...) (REsp n. 1.631.870/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 24/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PENAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC/2002. OCORRÊNCIA.
TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO.
1. Ação indenizatória que versa sobre o pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito.
2. O termo inicial a quo para ajuizamento da ação civil ex delicto, com o objetivo de reparação de danos, somente começa a fluir com a partir do trânsito em julgado da ação penal. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.737.584/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 31/8/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INDENIZAÇÃO. AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 200 DO CC/2002. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"Tratando-se de ato que enseja, além da reparação civil, procedimento criminal, o lapso prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal."
(AgRg no AREsp 377.147/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 5/5/2014). 2. O acidente fatal ocorreu em 13/02/2003, enquanto a sentença penal, no âmbito da qual foi identificada a culpa exclusiva do agravante, transitou em julgado em 30/03/2009.
Não se pode desconsiderar a existência, na hipótese, do processo penal para a aferição do lapso prescricional, como se este tivesse início na data do evento danoso e não sofresse suspensão nos termos do artigo 200 do CC/2002.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.561.174/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 20/3/2019.)

Destarte, em que pese o acidente ter ocorrido em 08/10/1998, observando que o ajuizamento desta ação indenizatória em 07/10/2008 foi anterior ao deslinde da controvérsia penal, que teve a denúncia oferecida somente em 24/01/2006 (Processo n.º 0000080-72.2006.8.14.0006), não cabe falar em prescrição
in casu
.

Destarte, passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

A autora ajuizou a presente ação, alegando que sua genitora sofreu acidente de trânsito fatal, ao ser atropelada por um funcionário da empresa ré, que trafegava com desatenção e em alta velocidade.

No Laudo Pericial da Polícia Civil, restou assim descrito (Num. 4441963 - Pág. 22/23):

“(...) o veículo em questão trafegava no sentido do município de Curionópolis para Eldorado dos Carajás, quando nas imediações do entroncamento referido, atropelou atingindo com o setor angular dianteiro direito a vítima (...)

Vale ressaltar que no local não foi constatado nenhum sinal de frenagem por parte do veículo em questão, que projetou a vítima à uns 35m da distância e que só parou (veículo) à uns 70m do local de impacto, a 1m do meio fio (...)

CONSIDERAÇÕES: No local do fato, por ocasião da perícia, fomos informados por terceiros que a vítima julgando que o veículo atropelador fosse o ônibus de linha, atravessou a pista correndo o que contribuiu para o atropelamento. Entretanto, considerando o fato da mesma (vítima), haver sido apanhada pelo setor angular dianteiro direito do veículo em questão; os peritos podem precisar que esta, já havia atravessado a pista quando foi colhida e que o motorista encontrava-se desatento por ocasião do fato. Pois, do contrário a vítima teria sido apanhada polo setor angular esquerdo ou, no máximo pela parte média do setor anterior do veículo em questão. Haja vista, a dificuldade de locomoção da vítima; uma vez sendo ela consideravelmente gorda, já beirando os 70 anos de idade.

VI-CONCLUSÃO: Do exposto, concluem os peritos que a percepção retardada, por parte do condutor do veículo em questão para a situação de tráfego a sua dianteira, a fim de que em tempo hábil pudesse reter a marcha do seu veículo, deu causa ao acidente (atropelamento) com vítima fatal.”.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa, inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente, remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, ou seja, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar, mas não o fez.

No presente caso, consta na denúncia do MPPA (Num. 4442024 - Pág. 15/16) e do Laudo Pericial acima mencionado, que o condutor do veículo da requerida estava trafegando em altíssima velocidade quando colidiu com a
de cujus
, uma vez que arremessou-lhe a uma distância significativa.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, vê-se que funcionário da requerida trafegava em alta velocidade, incidindo em infração prevista nas normas do CTB:

Art. 218.
Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias:

I -
quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte por cento):

Infração – média; Penalidade - multa;

II -
quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (cinqüenta por cento):

Infração - grave; Penalidade - multa;

III -
quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinqüenta por cento):

Infração - gravíssima; Penalidade - multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir.

Destarte, a empresa ré não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Não há que se falar
in casu
na alegada culpa exclusiva da vítima, uma vez evidenciada culpa do condutor do veículo da empresa ré pelo acidente, conforme muito bem esclarecido no Laudo Pericial. Logo, mostra-se devida a indenização pelos danos experimentados pela autora.

É cediço que a condução de veículos em via pública exige do motorista atenção e cautela, sobretudo quanto às regras do trânsito, ainda mais quando se trata de pedestres, o que não foi observado pelo motorista da requerida.

Comprovado o ilícito, é incontroverso o dano causado a autora, oriundo do próprio acidente. Ora, logicamente que não se pode ignorar a dor, o sofrimento, os incômodos, os dissabores e os transtornos causados a ela, notadamente pela perda da vida de sua mãe quando era apenas uma criança de 11 anos.

Por oportuno, válido o transcrever o trecho da sentença (Num. 4442039 - Pág. 4/5):

“É frágil, destarte, o argumento defendido pela empresa requerida, no sentido de o encadeamento dos acontecimentos decorreu de fato imprevisível e inesperado, sem que tivesse tido oportunidade de reação, sendo culpa exclusiva da vítima, até porque esta já havia atravessado a pista, quando foi atropelada.

A testemunha Maurício Correia Moreira, que estava presente no local dos fatos e viu o atropelamento, declarou que:
“a vítima foi abalroada quando estava mais ou menos aos 50 centimilímetros (sic) do meio fio dom (sic) outro lado da pista.”

O fato da vítima já ter atravessado a pista quando foi colhida pelo veículo é confirmado pela segunda testemunha, João Silva Morena, que afirmou que: “a vítima esta do lado do comércio quando foi abalroada por um carro;”.

Assim, demonstrada a culpa do motorista do veículo, resta analisar a responsabilidade da empresa requerida, que era ou é empregadora do motorista.”.

Sabe-se que a responsabilidade civil automobilística se rege pela teoria subjetiva, baseada nos seguintes elementos: o dano sofrido, a conduta antijurídica de quem tenha dado causa ao acidente e o nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente, o que se encontra nítido
in casu
.

De pronto, cabe salientar que as regras elementares de segurança no trânsito determinam que todos os motoristas sejam sempre cautelosos, precavidos e diligentes ao conduzir veículos, o que não se observa da conduta do motorista da empresa requerida. Assim, nítida a responsabilidade civil da ré, que deve arcar com os danos morais sofridos pela autora, que perdeu a mãe ainda tão nova, por ato ilícito do funcionário da ré.

Vejamos a jurisprudência pátria em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO -
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR
- MAJORAÇÃO.
Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da Requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a autora, filha, pela perda do querido ente familiar -
O quantum fixado a título de indenização moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor - O valor devido para indenização de danos morais deve-se respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, para não configurar enriquecimento ilícito. (TJ-MG - AC: 10071120062212001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS NETOS. INOCORRÊNCIA. DANO POR RICOCHETE OU REFLEXO. Todos aqueles que sofrem com a morte da vítima terão direito à indenização pelo dano moral a eles reflexamente causado. É o chamado dano moral por ricochete, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos autores. Cerceamento de defesa. Não configurado.
Atropelamento. Culpa concorrente ou exclusiva da vítima. Inocorrência. Elementos dos autos que refletem a culpa exclusiva do condutor do caminhão. Danos morais. Morte do pai e avô dos autores. Prejuízo imaterial in re ipsa. O falecimento do pai e avô constitui evento que, por óbvio, é capaz de desencadear no espírito do homem médio sentimentos que traduzem a existência de verdadeiro abalo moral suscetível de reparação.
Redução do valor arbitrado. Necessidade. Condenação dos réus por litigância de má-fé. Ausência de dolo ou culpa processual que autorize a apenação sugerida. Recurso dos requeridos parcialmente provido e recurso adesivo dos autores não provido. (TJ-SP - AC: 10072206720198260066 SP 1007220-67.2019.8.26.0066, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 15/06/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

Sendo assim, se sabe que danos morais são aqueles que incidem sobre a personalidade do indivíduo, afetando sua honra, dignidade ou reputação. A Constituição Federal, em seu art. 5º, X expõe que: “
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação"
.

O dano moral é aquele que visa defender o indivíduo de um injusto padecimento, que não repercute na esfera patrimonial. Não restam dúvidas que o falecimento de sua genitora ocasiona um sofrimento demasiado.

Logo, os traumas decorrentes das consequências da morte de sua mãe refletem de forma marcante na estrutura psíquica da apelada, causando-lhe considerável perturbação na paz interior, bem como enseja a reparação moral.

Acerca do
quantum
fixado a título de danos morais, é sabido que a vítima de lesão a direitos de natureza não patrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, impondo-se seja arbitrada segundo as circunstâncias, não devendo constituir-se em fonte de enriquecimento sem causa; tampouco, poderá ser tão inexpressiva que não tenha, para o ofensor, um caráter de sanção.

Cediço é que inexiste na nossa legislação mandamento legal a especificar o montante indenizatório em sede de danos morais. Portanto, o juiz deve diligenciar para que tal valor não sirva como fonte de enriquecimento da vítima e, nem, que seja diminuta a ponto de tornar-se irrisória a reparação, hipótese essa em que deixaria de coibir a prática de novos ilícitos.

Ademais disso, deve ser considerado também o aspecto educativo da condenação e a situação financeira das partes, de modo que sejam evitadas novas ocorrências similares.

Assim, sopesando tais fatores, tenho que o
quantum
fixado em primeiro grau em R$ 220.000,00, mostra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, vê-se que a autora perdeu a mãe quando ainda era uma criança, o que sem sombra de dúvidas agrava significativamente a profundidade dos danos sofridos por ela, que foi privada de uma criação materna, impondo-lhe dificuldades incalculáveis nas mais diversas searas da vida humana.

Vejamos a jurisprudência do STJ em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DAS VÍTIMAS. COLISÃO DE VEÍCULOS EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. CULPA DA PARTE AGRAVANTE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. COBERTURA SECURITÁRIA. LIMITE PREVISTO NA APÓLICE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, com fundamento na prova pericial e depoimento de testemunhas, reconheceu a culpa exclusiva da parte agravante pelo acidente de trânsito, pois ficou comprovado que o veículo que conduzia invadiu a mão contrária de direção, causando a colisão. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou excessivo. No caso, o montante fixado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à agravada, em razão da morte de seus dois filhos no acidente.
4. A questão relativa à responsabilidade da seguradora foi decidida com base em cláusula contratual, que, segundo o acórdão recorrido, limita a cobertura por danos morais em R$ 30.000,00. Incide, na espécie, a Súmula 5/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1494733 SP 2019/0113909-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GENITORES DO AUTOR. FALECIMENTO DE AMBOS. INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO
. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ,

somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela morte do pai e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela morte da mãe do autor.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - RCD no REsp: 1575303 MT 2015/0309303-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2016)

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FUNCIONAMENTO DE ELEVADOR. PROVA DOCUMENTAL OU PERICIAL. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO QUAL A APELANTE FIGURAVA COMO ÚNICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. APELANTE SEMPRE AFIRMOU QUE O EQUIPAMENTO APRESENTAVA FUNCIONAMENTO NORMAL. LAUDO PERICIAL CRIMINAL CONCLUI QUE O ELEVADOR SERIA IMPRÓPRIO PARA O USO.
ACIDENTE FATAL QUE VITIMOU CÔNJUGE/MÃE DOS AUTORES DA AÇÃO DE ORIGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. JUÍZO A QUO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A GRAVIDADE DO FATO, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR, DE MODO A NÃO LHE CAUSAR PENÚRIA, FIXANDO O QUANTUM DEBEATUR EM PLENA CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PARA OS AUTORES (CÔNJUGE E TRÊS FILHOS).
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais. (...).
5. Quantum debeatur. Juízo a quo levou em consideração a gravidade do fato, a condição econômica do ofensor, de modo a não lhe causar penúria, fixando o quantum debeatur em plena consonância com as peculiaridades do caso concreto. Indenização no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para os autores (cônjuge e três filhos). 6. Apelo desprovido. Honorários majorados.
(TJ-DF 20150110811964 DF 0024618-15.2015.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: 204/217)

REPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DA MÃE E IRMÃ DA AUTORA. CONFIGURADA CONDUTA CULPOSA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ URBAM. DANO MORAL CONFIGURADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DA CORRÉ MAXFLORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INOCORRÊNCIA: sentença que enfrentou as teses principais debatidas pelas partes. Provas desnecessárias para o deslinde da demanda. Alegação de que não pode ser responsabilizada. Pretensão ao reconhecimento de sua ilegitimidade. Não acolhimento. Responsabilidade objetiva e solidária da locadora pelos danos causados a terceiro pelo locatário. Aplicação da Súmula 492 do STF. Responsabilidade do condutor do caminhão de propriedade da empresa ré pelo acidente. Apelação da corré Urbam. Não configurada culpa concorrente da vítima. Insurgência com relação à fixação de pensão vitalícia: não acolhimento. Valor da pensão que deve corresponder a 2/3 do salário-mínimo, pois se presume que a vítima destinaria 1/3 para a sua sobrevivência.
Verba devida. Pedido de redução do valor da indenização moral: acolhimento. Valor reduzido para R$250.000,00. Pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca: não acolhimento. Apelação da autora. Dano moral evidenciado. Aumento: Descabimento. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Verba honorária carreada exclusivamente à rés. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10304003920168260577 SP 1030400-39.2016.8.26.0577, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 23/07/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2020)

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, para manter a sentença fustigada
in totum
, nos termos da fundamentação alhures.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que já fixado em sentença no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024